Tribunal: TJMT
Processo: 1021199-83.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021199-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ILSON ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 637.071.871-87 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS (IMPETRADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DA LUZ FELIX - CPF: 727.935.892-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ALVES DE ARAÚJO (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, E ART. 121, §2º, INCISOS IV E V, C/C ART. 14, INCISO II; E ART. 211,
CAPUT
, TODOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO ANTECIPADA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA, DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL OU APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS PERPETRADOS MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA, COM PERSEGUIÇÃO DE UMA VÍTIMA E ESQUARTEJAMENTO DA OUTRA – PACIENTE QUE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA, E ESTÁ EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA – PLURALIDADE DE RÉUS – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva se apresenta legítima, pois lastreada na gravidade da conduta ilícita perpetrada, evidenciada gravidade concreta dos delitos perpetrados, bem como pelo fato do paciente ter se evadiu do distrito da culpa, e estar em lugar incerto e não sabido, evidenciam a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para a formação da culpa não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Ilson Rosa de Oliveira
e
Ronaldo Feliz da Luz
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente Ronaldo foi preso em flagrante em 21 de maio de 2019, por ter em tese pratico os crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

Aduz que a denúncia foi oferecida em 04 de junho de 2019, contra os réus, imputando a pratica dos crimes tipificados do art. 121, § 2º, inciso II e IV e art. 121, § 2º, inciso IV e V contra as vítimas “Gordinho” e José Alves, respectivamente.

Expõe que na instrução criminal, das pessoas que presenciaram os fatos, somente o paciente Ronaldo foi inquirido, já que a vítima sobrevivente não foi encontrada.

Argumenta que Ronaldo em seu depoimento extrajudicialmente, apontou o paciente Ilson como coparticipe, todavia, em seu interrogatório em Juízo, o mesmo confessou a autoria dos crimes, e negou qualquer participação de Ilson no delito, desta forma, é desumano manter a prisão preventiva com base somente em declarações extrajudiciais.

Explicita que há falta de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisório, pois não utilizou-se de fatos concretos para manter a custódia cautelar.

Declara que há excesso de prazo para a formação da culpa, visto que o paciente Ronaldo está segregado mais de 01 (um) ano por pura inércia do Poder Público em dar celeridade na tramitação do processo.

Assevera que existem incontestáveis falhas cometidas pelo Estado, desde ausência de laudo necroscópio e de lesões corporais das vítimas, até falta de endereço de testemunhas, ocasionando atraso.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
dos beneficiários. (Id. 61328964)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 62432970). Informações juntadas (Id. 63321493).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Roosevelt Pereira Cursine manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 66117971)

“
Sumário:
Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática de dois homicídios qualificados (um consumado e outro tentado) e ocultação de cadáver – Impetração de habeas corpus sustentando que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação idônea, pois baseada somente na gravidade abstrata do delito – Assevera que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Por fim, sustenta a alegação de excesso de prazo, eis que já se passaram mais de um ano da decretação da prisão preventiva do paciente e a instrução criminal não se encerrou – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, a instrução criminal e a aplicação da lei penal – Paciente que permanece foragido desde a data dos fatos e, mesmo sabendo que possui a ação penal em seu desfavor (se encontra representado por advogado constituído em todos os atos processuais), não compareceu em Juízo para se apresentar – Risco concreto de fuga, se solto for – Delitos de natureza grave – Aplicação do princípio da razoabilidade – A pluralidade de réus e a complexidade do feito são circunstâncias que justificam um certo prolongamento dos prazos do processo –
Pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ilson Rosa de Oliveira
e
Ronaldo Feliz da Luz
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

O impetrante alega, em síntese, que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal, concernente à Ilson, por ausência de fundamentação na prisão preventiva, e referente ao paciente Ronaldo, expõe sobre excesso de prazo para a formação da culpa, o que ao fim, abrange aos dois beneficiários.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 63321493)

“Excelentíssimo Desembargador,

1. Em atenção às informações solicitadas no HC n. 1021199-83.2020.8.11.0000 – 2ª Sec. Crim., recebidas pelo Malote Digital sobre o processo autuado sob n. 1389- 19.2019.8.11.0019 – (48093), em trâmite na Vara Única da Comarca Porto dos Gaúchos-MT, tendo como réus RONALDO DA LUZ FELIX e ILSON ROSA DE OLIVEIRA, presto, nos moldes descritos no artigo 1.501 da CNGC/TJMT as seguintes:

2. No dia 23/05/2019 decretou-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado RONALDO DA LUZ FELIX (nº 1268-88.2019.811.0019 - 47923), haja vista que, em tese, praticou em unidade de desígnios com o corréu Ilson Rosa de Oliveira (incidente n° 1334-68.2019.811.0019 - 48018), os crimes descritos nos arts. 121, §2º, incisos II e IV (vítima “Gordinho”), e art. 121, §2º, incisos IV e V (vítima José Alves), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90; no artigo 211 do Código Penal; e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, praticados na forma do art. 69, caput, do Código Penal, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de RONALDO DA LUZ FELIX, pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 121, §2°, II c/c art. 14, I (homicídio doloso consumado e qualificado pelo motivo fútil) e art. 121, §2°, II c/c art. 14, II (homicídio doloso tentado e qualificado pelo motivo fútil) e art. 211 (ocultação de cadáver), todos do Código Penal - Decreto-Lei n. 2.848/1940 - e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

É O RELATO DO NECESSÁRIO.

I – DA PRISÃO EM FLAGRANTE Em relação ao processo em epígrafe, verifico que ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 310, I a III. A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302 -, sendo a hipótese da pessoa presa o flagrante próprio/perfeito.

Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304, com redação dada pela Lei n. 11.113/05 - e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser relaxada pelo magistrado subscrevente – CPP, art. 310, I, incluído pela Lei n. 12.403/11 -, porque atendeu a autoridade policial as formalidades legais do CPP.

Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Pois bem.

Há provas da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria em desfavor de RONALDO DA LUZ FELIX, porque ressai dos elementos informativos que consubstanciam o incidente cautelar criminal a autoria/participação do autuado nos eventos ilícitos, mormente quando analisado o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n° 2019.152723, depoimentos dos policiais militares e civis responsáveis pelas investigações/diligências/prisão, termo de apreensão, declaração da vítima, laudo de exame de lesões corporais, interrogatório/confissão do autuado e relatórios de investigações n° 72 e 73/2019, conforme passo a expor.

Consta nos autos que o flagrado Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho”, Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho”, José Alves de Araújo – vulgo “Lorão” (vítima baleada) e “Gordinho” (vítima morta), trabalhavam e moravam na Fazenda Abacaxi de Elizeu Sheifer, sendo que todos receberam uma arma de fogo do empregador para proteção das terras. No dia dos fatos (20/05/2019) Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho” e Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho” foram fazer uma caçada na mata próxima, tendo este retornado primeiro que aquele.

Segundo a vítima José Alves de Araújo – vulgo “Lorão”, o autuado Ronaldo chegou e entrou na casa juntamente com Ilson, sendo que na sequência escutou barulhos de tiros no interior da residência, onde conseguiu visualizar “Gordinho” ao chão baleado. Afirmou também que logo após, Ronaldo veio em sua direção e deferiu-lhe um tiro que acertou seu braço esquerdo, conduto, logrou êxito em fugir e se esconder na mata, muito embora Ronaldo e Ilson tenham disparados outros tiros, bem como procurado-lhe através dos rastros de sangue deixados no percurso. A vítima asseverou derradeiramente que passou a noite perambulando pela mata e na manhã do dia seguinte conseguiu pedir socorro a um vizinho da fazenda de nome Jaime.

Os Policiais Militares declararam que a guarnição recebeu informações de que havia uma vítima de arma de fogo na zona rural deste município e ao empreenderem diligências obtiveram relatos do próprio ofendido José de que o autor dos disparos era Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho”, inclusive que este e um outro homem que estava na Fazenda (após identificado como Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho”) teriam matado “Gordinho”.

Os agentes da lei narraram ainda que localizaram e capturaram o suspeito/flagrado Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho” ao se deslocarem para o lugar indicado pela citada vítima, sendo que o autuado estava portando 2 (duas) armas de fogo tipo revolver calibre 38, as quais estavam municiadas com seis unidades cada, além de uma faca – posteriormente confirmada como instrumento do crime, inclusive localizaram munições de calibres variados na sede da Fazenda.

Interrogado, o autuado confessou o disparo efetuado contra a vítima José Alves de Araújo – vulgo “Lorão”, contudo, alegou que sua conduta foi praticada em legítima defesa, uma vez que supostamente o ofendido estaria na posse de uma arma de fogo, sob o efeito de drogas e aduzindo que estava com vontade de dar-lhe um tiro. Em relação à vítima “Gordinho” morta e esquartejada às margens do rio, o autuado disse que retornou para a casa após a vítima José ter fugido para a mata, momento em que Ilson disparou dois tiros contra “Gordinho”, por ele ser muito perigoso. Disse ainda que terminaram de passar a noite na casa da fazendo, tendo a ideia na manhã seguinte (21/05/2019) de esquartejar o corpo de “Gordinho” e jogar no córrego que passa no fundo da propriedade, para tanto, então, amarrou o corpo na motocicleta, arrastou até o córrego e esquartejou em vários pedaços. Por fim, relatou que na tarde daquele mesmo dia foi capturado pelos policiais militares quando estava retornando de motocicleta do trato aos peixes (21/05/2019).

Os policias civis declararam também que ao receberem informações dos fatos se deslocaram para a Fazenda Abacaxi, nesse momento, encontraram a guarnição da Polícia Militar que estava com o flagrado Ronaldo já detido. Relataram ainda que ao realizarem diligências investigativas encontraram uma caminhonete próxima ao riacho e no seu interior havia os pertences de Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho”, além disso, ao chegarem no local indicado pelo autuado puderam notar certas vísceras enroscadas em galhos de árvores, sendo que após as buscas realizadas pelos bombeiros localizaram partes do corpo da vítima “Gordinho” – registro fotográfico nos autos.

Logo, resta satisfatoriamente preenchido o fumus comissi delicti. Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor do fato, especificamente pela gravidade concreta dos ilícitos – CP, arts. 121, §2°, II c/c art. 14, I (homicídio doloso consumado e qualificado pelo motivo fútil) e art. 121, §2°, II c/c art. 14, II (homicídio doloso tentado e qualificado pelo motivo fútil) e art. 211 (ocultação de cadáver) e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) -, que coloca em risco principalmente a ordem pública e a conveniência da investigação/instrução criminal, ainda mais, quando se observa o contexto do flagrante delito, um outro suspeito foragido, inclusive a natureza e forma das condutas praticadas.

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e do agente, bem como no modus operandi utilizado por ele, posto que se trata de crimes contra a vítima (tentado e consumado), inclusive com esquartejamento e ocultação do corpo de um dos ofendidos.

Aliás, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal também justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, se pautando em entendimentos já esposados nos Precedentes do STF: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014, HC 165614 AgR / PR – 08/02/2019 e HC 165194 AgR / SP - 08/02/2019.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e a conveniência da investigação/instrução criminal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta dos crimes, na periculosidade do agente, que desenvolveu condutas deveras graves – crimes hediondos -, admitem a decretação da prisão preventiva.

Necessário destacar também que o fato do flagrado possuir predicados pessoais favoráveis não é fator impeditivo para a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos e pressuposto para tanto. Esse, inclusive, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).

Ademais, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada a segregação cautelar do agente. Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034- 47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a conveniência da investigação/instrução criminal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE RONALDO DA LUZ FELIX – vulgo “parazinho” – E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP.

II – DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Considerando que este magistrado subscrevente está designado para jurisdicionar nesta Comarca por meio da Portaria n. 320/2018-PRES de 12 de março de 2018, assumindo a unidade judiciária na mesma data, ficando responsável, inclusive, de forma cumulativa com a Comarca de Tabaporã – Portaria n. 759/2016-PRES de 16 de dezembro de 2016, sendo que está impossibilitado, por ora, de presidir a solenidade disciplinada pelo Provimento n. 12/2017-CM, diante das audiências designadas e respectivamente realizadas nessa última unidade judiciária, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO FLAGRADO PARA O DIA 27/05/2019, às 13h30min.

III - DA CONCLUSÃO

EXPEÇA-SE o respectivo mandado segregatório de RONALDO DA LUZ FELIX – vulgo “parazinho”.

Intime o flagrado e cientifique a defesa técnica, se houver.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar no que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Sem tudo cumprido nesses autos e não havendo necessidade de outras deliberações, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, determino, ainda, o translado integral desses autos para a respectiva ação penal, após, ARQUIVEM-SE este feito, com as devidas baixas de estilo, consoante Capítulo VII, Seção 35, arts. 1.684, §3° da CNGC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências”.

3. No dia 28/05/2019 a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de ILSON ROSA DE OLIVEIRA (incidente n° 1334-68.2019.811.0019 - 48018), haja vista que, em tese, praticou em unidade de desígnios com o flagrado Ronaldo da Luz Felix (nº 1268-88.2019.811.0019 - 47923), os crimes descritos nos arts. 121, §2º, incisos II e IV (vítima “Gordinho”), e art. 121, §2º, incisos IV e V (vítima José Alves), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90; no artigo 211 do Código Penal; e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, praticados na forma do art. 69, caput, do Código Penal. Em decisão proferida em 31/05/2019, decretou-se a segregação cautelar do representado ILSON ROSA DE OLIVEIRA nos seguintes termos:

“Vistos e examinados.

Trata-se de representação formulada pelo d. Delegado de Polícia Judiciária Civil - Dr. Albertino Félix de Brito Júnior -, requerendo a expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor de ILSON ROSA DE OLIVEIRA, haja vista que, em tese, o representado praticou os crimes descritos nos arts. 121, §2°, II c/c art. 14, I (homicídio doloso consumado e qualificado pelo motivo fútil) e art. 121, §2°, II c/c art. 14, II (homicídio doloso tentado e qualificado pelo motivo fútil) e art. 211 (ocultação de cadáver), todos do Código Penal - Decreto-Lei n. 2.848/1940 - e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Instado, o Ministério Público pugnou pelo deferimento da medida pleiteada, de modo a decretar a prisão preventiva do representado, conforme parecer acostado a ref. 10.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sabe-se que para a decretação da prisão preventiva devem ocorrer os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP - Decreto-Lei n° 3.689/41) – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Pois bem. Em análise às peças que instruem o pedido, constato a presença de fortes indícios da prática, em princípio, pelo representado, dos crimes de homicídio doloso consumado e qualificado pelo motivo fútil, homicídio doloso tentado e qualificado pelo motivo fútil, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que demonstrado a materialidade e o indícios suficientes de autoria, os quais, pelo contexto fático traduzem a necessidade da segregação cautelar do representado.

Isto porque se extrai dos elementos informativos que consubstanciam o Inquérito Policial n° 27/2019/DP/PG/MT a autoria/participação do representado nos eventos ilícitos, mormente quando analisado boletim de ocorrência n° 2019.152723, depoimentos dos policiais militares e civis responsáveis pelas investigações/diligências/prisão, termo de apreensão, declaração da vítima José Alves de Araújo, laudo de exame de lesões corporais, relatórios de investigações n° 72, 73 e 74/2019, interrogatório/confissão do flagrado Ronaldo da Luz Felix, autos de eficiência de armas de fogo e munições - auto de prisão em flagrante do coautor Ronaldo da Luz Felix, conforme passo a expor.

Consta nos autos que o flagrado Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho”, Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho”, José Alves de Araújo – vulgo “Lorão” (vítima baleada) e “Gordinho” (vítima morta), trabalhavam e moravam na Fazenda Abacaxi de Elizeu Sheifer, sendo que todos receberam uma arma de fogo do empregador para proteção das terras. No dia dos fatos (20/05/2019) Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho” e Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho” foram fazer uma caçada na mata próxima, tendo este retornado primeiro que aquele.

Segundo a vítima José Alves de Araújo – vulgo “Lorão”, o autuado Ronaldo chegou e entrou na casa juntamente com Ilson, sendo que na sequência escutou barulhos de tiros no interior da residência, onde conseguiu visualizar “Gordinho” ao chão baleado. Afirmou também que logo após, Ronaldo veio em sua direção e deferiu-lhe um tiro que acertou seu braço esquerdo, conduto, logrou êxito em fugir e se esconder na mata, muito embora Ronaldo e Ilson tenham disparados outros tiros, bem como procurado-lhe através dos rastros de sangue deixados no percurso. A vítima asseverou derradeiramente que passou a noite perambulando pela mata e na manhã do dia seguinte conseguiu pedir socorro a um vizinho da fazenda de nome Jaime.

Os Policiais Militares declararam que a guarnição recebeu informações de que havia uma vítima de arma de fogo na zona rural deste município e ao empreenderem diligências obtiveram relatos do próprio ofendido José de que o autor dos disparos era Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho”, inclusive que este e um outro homem que estava na Fazenda (após identificado como Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho”) teriam matado “Gordinho”.

Os agentes da lei narraram ainda que localizaram e capturaram o suspeito/flagrado Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho” ao se deslocarem para o lugar indicado pela citada vítima, sendo que o autuado estava portando 2 (duas) armas de fogo tipo revolver calibre 38, as quais estavam municiadas com seis unidades cada, além de uma faca – posteriormente confirmada como instrumento do crime, inclusive localizaram munições de calibres variados na sede da Fazenda.

Interrogado, o autuado Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho” confessou o disparo efetuado contra a vítima José Alves de Araújo – vulgo “Lorão”, contudo, alegou que sua conduta foi praticada em legítima defesa, uma vez que supostamente o ofendido estaria na posse de uma arma de fogo, sob o efeito de drogas e aduzindo que estava com vontade de dar-lhe um tiro. Em relação à vítima “Gordinho” morta e esquartejada às margens do rio, o autuado disse que retornou para a casa após a vítima José ter fugido para a mata, momento em que Ilson disparou dois tiros contra “Gordinho”, por ele ser muito perigoso. Disse ainda que terminaram de passar a noite na casa da fazendo, tendo a ideia na manhã seguinte (21/05/2019) de esquartejar o corpo de “Gordinho” e jogar no córrego que passa no fundo da propriedade, para tanto, então, amarrou o corpo na motocicleta, arrastou até o córrego e esquartejou em vários pedaços. Em relação ao coautor/representado Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho”, afirmou que este empreendeu fuga do local se embrenhando na mata e estando de posse/porte de uma espingarda calibre 12, um revolver calibre 38 e uma pistola calibre 38, esta última utilizada na morte do “Gordinho”. Por fim, relatou que na tarde daquele mesmo dia foi capturado pelos policiais militares quando estava retornando de motocicleta do trato aos peixes, sendo que realmente estava de posse de duas armas tipo revolver (21/05/2019).

Os policias civis declararam também que ao receberem informações dos fatos se deslocaram para a Fazenda Abacaxi, nesse momento, encontraram a guarnição da Polícia Militar que estava com o flagrado Ronaldo já detido. Relataram ainda que ao realizarem diligências investigativas encontraram uma caminhonete próxima ao riacho e no seu interior havia os pertences de Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho”, além disso, ao chegarem no local indicado pelo autuado puderam notar certas vísceras enroscadas em galhos de árvores, sendo que após as buscas realizadas pelos bombeiros localizaram partes do corpo da vítima “Gordinho” – registro fotográfico nos autos e CD com as gravações das diligências.

Portanto, partindo dessas premissas, constato que o pedido formulado pelo d. Delegado de Polícia Judiciária Civil encontra guarida nos arts. 311 e 312 c/c art. 313, todos do Código de Processo Penal que assim asseveram:

Art. 311. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria.

(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

Pelos elementos apresentados pela autoridade postulante, é possível concluir, em princípio, que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes da participação do representado, no referido evento criminoso, mormente quando analisado os documentos constantes no Inquérito Policial n° 27/2019/DP/PG/MT, conforme pormenorizadamente indicado alhures.

Destarte, registro que a prisão preventiva é uma espécie do gênero segregação cautelar de natureza processual, podendo ser decretada quando estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313), e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

In casu, a segregação cautelar do representado é imperiosa, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, a saber, materialidade dos crimes, indícios suficientes de autoria, necessidade da garantia da ordem pública pela gravidade concreta/exacerbada dos delitos e do agente causador, conveniência da investigação/instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal pela patente fuga do distrito de culpa. Outrossim, estão consubstanciadas também quando analisado o modus operandi utilizado por ele/representado, posto que cometeu crimes contra a vida (tentado e consumado), inclusive com esquartejamento e ocultação do corpo de um dos ofendidos, e, empreendeu fuga portanto diversas armas de fogo.

Aliás, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal também justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, se pautando em Precedentes do STF: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014, HC 165614 AgR / PR – 08/02/2019 e HC 165194 AgR / SP - 08/02/2019.

Necessário destacar também que o fato do representado possuir predicados pessoais favoráveis não é fator impeditivo para a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos e pressupostos para tanto. Esse, inclusive, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).

Inegável, portanto, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da investigação/instrução criminal, e a segurança da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do delito abalando a ordem pública, bem como na fuga do distrito de culpa, admitem a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto, DECIDO ACOLHER A REPRESENTAÇÃO POLICIAL APRESENTADA, para o fim de decretar a prisão preventiva do representado ILSON ROSA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos.

Expeça-se o Mandado de Prisão, devendo atentar-se ao sistema B.N.M.P, em obediência aos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-o para imediato cumprimento, devendo a autoridade policial e o Diretor da Cadeia acautelar-se com medidas necessárias a garantir a integridade física do segregado.

Caso o representado não seja localizado, tampouco obtidas informações sobre a sua atual localização, dê-se vista ao Ministério Público Estadual, voltando-me conclusos, em seguida, para ulteriores deliberações.

Cumpra expedindo o necessário, com URGÊNCIA.

Às providências”.

4. Em relação à respectiva ação penal n. 1389-19.2019.8.11.0019 – (48093), consigno que a denúncia está regularmente recebida e os corréus devidamente citados, os quais apresentaram as respectivas repostas à acusação por intermédio de advogados constituídos. Ademais, diante da inocorrência/ausência de hipóteses de absolvição sumária e/ou questões prejudiciais, o feito prosseguiu com a instrução probatória, sendo realizadas diversas audiências, de modo que a única pendência para o encerramento dessa fase consiste no laudo de necropsia e do exame papiloscópico da vítima "gordinho" pela POLITEC.

5. No que tange a derradeira diligência probatória, registra-se que tais providências estão acobertadas pela razoabilidade, tendo em vista a complexidade que reveste o caso, pois trata de uma vítima esquartejada e com as partes corporais dispensadas em um rio corrente, isto é, complexidade desde as diligências preliminares investigativas, inclusive porque tal ofendido não possuía nenhuma identificação civil no local do crime ou familiares/amigos que pudessem informar suas qualificações, ou seja, razões que dificultam/retardam a confecção dos correlatos laudos.

6. Ademais, a POLITEC prestou as seguintes informações por intermédio do ofício n. 19/2020/GID/CRTG/POLITEC/SESP: “Venho através deste,
informar sobre a identificação do corpo encontrado esquartejado, coletamos as impressões e encaminhamos para pesquisa no sistema AFIS do Departamento da Polícia Federal e nada constou nos arquivos, como nossa pesquisa no Estado de Mato Grosso ainda não é feita através de sistema e sim nominal, precisamos de mais informações para que possamos dar continuidade na busca para a identificação deste corpo
.”. Dessa maneira, ressalta-se que todas as informações constantes nos autos acerca da vítima “Gordinho” foram reencaminhadas ao supramencionado órgão neste mês, a fim de subsidiar tal diligência e encerrar a instrução probatória.

7. Consigna-se, por oportuno, que a prisão preventiva dos corréus RONALDO DA LUZ FELIX e ILSON ROSA DE OLIVEIRA estão devidamente reanalisadas nos termos e prazos disciplinados no art. 316 (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) e parágrafo único (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019), do Código de Processo Penal (CPP - Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de Outubro de 1941).

8. Pois bem. Nos termos do artigo 1501, III, da CNGC/TJMT passo a complementar as informações.

9. Na ação mandamental sustentou-se que ILSON ROSA DE OLIVEIRA não praticou os delitos em preços, sendo que somente estava no local do crime, o que teria reforço no interrogatório do corréu Ronaldo da Luz Felix, pois assumiu inteiramente a autoria delitiva. Aduz também que a prisão preventiva configura evidente constrangimento ilegal, que a garantia da ordem pública é requisito abrangente, devendo envolver a segurança pública em geral e não a incolumidade de uma pessoa em si, que o paciente encontra-se foragido por ter contra si, ato ilícito que não cometeu, que ocorreu a inobservância ao princípio da inocência, pois tal princípio permite que o paciente aguarde seu julgamento em liberdade, sendo inviável sua segregação durante a instrução processual. Acrescentou que a segregação do paciente não preenche os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e caso ela seja concretizada, colocará em risco o princípio da inocência, afetando, a dignidade da pessoa humana. Assegura ainda que não há indicação de elementos concretos que pudessem sustentar tal decisão, uma vez que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

10. Muito embora a defesa técnica na ação mandamental argumente que a decisão foi fundamentada em circunstâncias genéricas, as quais não teriam o condão de trazer idoneidade para a decretação da prisão preventiva, este juízo, quando decidiu verificou pelos elementos apresentados e contexto fático narrado a presença dos pressupostos da prisão provisória. E, se presentes os requisitos da prisão provisória, por consequência lógica jurídica, eventuais pressupostos para medidas cautelares não subsistiam.

11. Isto porque, este juízo entendeu, como um primeiro ponto, a evidente presença do fumus comissi delicti, posto que se extrai dos elementos informativos que consubstanciam o Inquérito Policial n° 27/2019/DP/PG/MT os indícios suficientes de autoria/participação do réu nos eventos ilícitos, especialmente quando analisado o boletim de ocorrência n° 2019.152723, depoimentos dos policiais militares e civis responsáveis pelas investigações/diligências/prisão, termo de apreensão, declaração da vítima sobrevivente José Alves de Araújo, laudo de exame de lesões corporais, relatórios de investigações n° 72, 73 e 74/2019, interrogatório/confissão extrajudicial do flagrado Ronaldo da Luz Felix, autos de eficiência de armas de fogo e munições - auto de prisão em flagrante do coautor Ronaldo da Luz Felix. Não é demais relembrar ainda que ao longo das diligências investigativas os agentes da lei encontraram uma caminhonete próxima ao riacho (local de um dos crimes) e no seu interior havia os pertences de Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho”, além disso, ao chegarem no local indicado pelo autuado Ronaldo puderam notar certas vísceras enroscadas em galhos de árvores, sendo que após as buscas realizadas pelos bombeiros localizaram partes do corpo da vítima “Gordinho” – registro fotográfico nos autos e CD com as gravações das diligências.

12. Em relação ao periculum libertatis verificou também presente no caso em apreço, eis que a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da investigação/instrução criminal estavam respaldadas na patente fuga de Ilson Rosa de Oliveira do distrito de culpa, vez que o delito ocorreu, em tese, no dia 20/05/2019, sendo que inexistiam quaisquer informações acerca de sua localização e/ou eventual apresentação espontânea.

13. Em continuidade à fundamentação da decisão, consigno ainda, que além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da investigação/instrução criminal, o principal fundamento utilizado por este magistrado foi no sentido de que restou demonstrado a imprescindibilidade da garantia da ordem pública, sobretudo porque evidenciada pelos fatos concretos aos quais se atribuiu acentuada gravidade pelo modus operandi e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade.

14. Neste particular, os fatos citados para a aferição da gravidade concreta foram retirados dos elementos informativos que consubstanciam o Inquérito Policial n° 27/2019/DP/PG/MT, onde constam o cometimento de crimes contra a vida (tentado e consumado), em concurso de agentes, inclusive com esquartejamento e ocultação do corpo de um dos ofendidos, assim como empreendimento de fuga portando diversas armas de fogo.

15. Aliás, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal também justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, se pautando em entendimentos já esposados nos Precedentes do STF: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014, HC 165614 AgR / PR – 08/02/2019 e HC 165194 AgR / SP - 08/02/2019.

16. Portanto, as circunstâncias arguidas pela defesa, tais como fase final da instrução, lapso de tramitação, confissão do corréu e predicados pessoais favoráveis, não são capazes de afastar a imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar dos acusados, conforme explicitado acima, sobretudo quando presentes os pressupostos e requisitos da lei – art. 312 e art. 313, inciso I, ambos do CPP. Esse, inclusive, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).

17. Além disso, o lapso temporal de tramitação do feito está acobertado pela razoabilidade, pois, na espécie, trata de processo complexo, com pluralidade de réus, incidentes cautelares diversos, requerimentos distintos, Habeas Corpus impetrados, e que, mesmo assim, vem tramitando de forma regular, não havendo nenhuma desídia do aparelho estatal, ou descumprimento dos prazos processuais penais. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a eventual ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, e não de forma aritmética, sendo permitido, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal - o que não ocorreu no caso dos autos (RHC 39287 / PB. Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 13/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).

18. Por fim, esclarece-se que para o decreto prisional não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se garantir a ordem pública, social e econômica, assegurar instrução criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para viabilizar a aplicação da lei penal. Logo, o momento é inapropriado para antecipar a discussão de mérito, como pretende a combativa defesa dos acusados, até mesmo porque nenhuma das circunstâncias do enredo que fora invocado ficou comprovada de plano, o que faz prevalecer os indícios de autoria e materialidade que emanam dos autos.

19. São essas que transmito a Vossa Excelência, por meio do Sistema de Malote Digital – CNGC-CGJ, art. 142, caput e parágrafo único -, escusando-me de não tê-lo feito de forma mais célere porque respondo pelas Comarcas de Porto dos Gaúchos e Tabaporã, o que torna excessiva a quantidade de processo em andamento e sob a responsabilidade do subscrevente, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos outros que se fizerem necessários, bem como aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração”.

Como é cediço, para a decretação da prisão preventiva, o magistrado deve analisar a presença do
fumus commissi delicti
, ou seja, fumaça do cometimento de um fato punível, que se exterioriza na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como o
periculum libertatis
, este averiguado quando a liberdade absoluta do agente apresentar risco concreto para a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Cumpre consignar que em relação ao beneficiário Ronaldo, a legitimidade de sua prisão já foi analisada no
habeas corpus
nº 1002445-93.2020.8.11.0000, portanto não corresponde nenhuma análise neste
writ
, pois causaria reiteração de pedido, assim, concernente a ele, tão somente será analisado o excesso injustificado de prazo para conclusão da instrução criminal.

Com efeito, em relação ao paciente Ilson, consoante da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva, verifica-se que o magistrado de piso analisou devidamente a presença da materialidade delitiva e dos indícios de autoria quanto ao acusado Ilson, pois em 28-05-2019, a autoridade policial requisitou a sua segregação, tendo em vista ter atuado juntamente com Ronaldo na autoria dos delitos, pois segundo relatos da própria vítima José Alves de Araújo: “
o autuado Ronaldo chegou e entrou na casa juntamente com Ilson, sendo que na sequência escutou barulhos de tiros no interior da residência, onde conseguiu visualizar “Gordinho” ao chão baleado. Afirmou também que logo após, Ronaldo veio em sua direção e deferiu-lhe um tiro que acertou seu braço esquerdo, conduto, logrou êxito em fugir e se esconder na mata, muito embora Ronaldo e Ilson tenham disparados outros tiros, bem como procurado-lhe através dos rastros de sangue deixados no percurso. A vítima asseverou derradeiramente que passou a noite perambulando pela mata e na manhã do dia seguinte conseguiu pedir socorro a um vizinho da fazenda de nome Jaime”.

In casu
, pelo que consta das provas colhidas, os crimes supostamente cometidos, qual seja tentativa de homicídio contra a vítima José Alves Araújo, sendo necessário que a vítima fugisse para mata, e se escondeu até o amanhecer, pois os pacientes, ao que tudo indica, teriam procurado o ofendido através dos rastros de sangue.

Logo, teriam, supostamente, cometido também um homicídio qualificado em face da vítima “Gordinho” (sem identificação civil nos autos), que teria sido realizado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, além de terem supostamente esquartejado do cadáver, a fim de livrar-se de qualquer evidência do crime, tendo indícios da participação do paciente Ilson no fato criminoso.

Desta forma, entendendo que a segregação cautelar seria necessária pois para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, supostamente praticadas, bem como pela conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, pois há tendo indícios da participação do paciente Ilson no fato criminoso.

Além disso, o paciente se evadiu do distrito da culpa, estando em lugar incerto e não sabido, assim, tais circunstâncias denotam o desrespeito às regras estabelecidas, evidenciando a periculosidade do paciente e a necessidade de imposição de uma medida mais severa, para garantir a paz social.

Ressalta-se ainda que o paciente não comprovou endereço fixo nos autos, tampouco ocupação lícita, bem como o crime em questão supostamente cometido, possui pena superior à 04 (quatro) anos, e é em tese foi pratica com violência.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – CONSUMADO E TENTADOS – CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NÃO OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE PRISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária, dada a gravidade da conduta incriminada, bem como em razão de o paciente encontrar-se foragido do distrito da culpa desde a suposta prática dos atos criminosos.
As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (N.U 0171250-65.2016.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017) (g.n)”

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES, MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO QUE NÃO PERSISTIRIAM, INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO - LEGALIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO RECONHECIDA NO JULGAMENTO DE OUTRO HC - ARGUMENTOS REITERADOS - NÃO CONHECIMENTO - JULGADO DO TJMT - NEGATIVA DE AUTORIA RETRATA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS - ARESTOS DO STJ E TJMT - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADAS NA “FUGA” DO PACIENTE E REITERAÇÃO ESPECÍFICA - JULGADOS DO STJ E TJMT - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR VERIFICADOS - PRISÃO PREVENTIVA SE COMPATIBILIZA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS IMPERTINENTES - REITERAÇÃO ESPECÍFICA - ORIENTAÇÃO DO STJ - PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO RECOMENDA A SEGREGAÇÃO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PREMISSA DO TJMT - ORDEM DENEGADA. (...) “
O fato de o agente permanecer foragido, tendo conhecimento da existência de uma ação penal ajuizada em seu desfavor, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP
.” (STJ, RHC nº 74.015/MG) (...) (TJMT, HC nº 98343/2014). (N.U 0172814-79.2016.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017) (g.n)”

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - 1) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA - CAUTELAR NECESSÁRIA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECISÃO CORRETA – PACIENTE FORAGIDO E CAPTURADO EM OUTRA COMARCA, MAIS DE UM ANO DEPOIS DO DELITO – 2) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – RISCO DE FUGA – ENUNCIADO N. 26, TCRR/TJMT - COAÇÃO ILEGAL NÃO CONSTATADA – ORDEM DENEGADA, COM O PARECER DA PGJ. 1 –
Justifica-se a prisão preventiva com vistas a garantir não só o regular andamento do feito, mas, também, assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do disposto no art. 312, caput, do CPP, diante de fortes evidências de que o paciente permaneceu em fuga por pouco mais de 1 ano desde a data do crime, sendo capturado em comarca diversa do distrito da culpa
. 2 – Estando a segregação calcada, sobretudo, no risco de fuga, revela-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a sua inadequação e/ou insuficiência para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. (N.U 1015348-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020) (g.n)

Portanto, à vista desse cenário, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia e muito menos que a decisão não utilizou de fatos concretos para manter a custódia cautelar, haja vista estar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em virtude da evasão do paciente, fato que faz presumir que ele está procurando frustrar o desenvolvimento regular do processo.

Logo, evidenciada a gravidade do delito praticado que, associada à sua condição de permaneceu em local incerto, justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o
periculum libertatis
, e revogar a custódia implica em correr risco desnecessário, posto que permanece latente a possibilidade de ser empreendida nova fuga, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.

Destarte, no caso em tela, não verifico constrangimento ilegal quanto a custódia cautelar, pois está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que encontra-se presente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
” (Lex- STJ nº 38/337-40)

Assim, dadas as particularidades acima citadas, indicativas da necessidade do encarceramento, entende-se inviável a liberação da paciente.

Preambularmente, acerca do excesso de prazo para a formação da culpa, observo que o seu eventual reconhecimento só pode se dar quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da ocorrência de eventual constrangimento ilegal.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

(...) 3. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processualpenal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 446.791/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se que o paciente Ronaldo foi preso em 21-05-2019, e o beneficiário Ilson teve sua prisão preventiva decretada em 31-05-2019, por terem, em tese, perpetrado os crimes tipificados nos art. 121, §2º, incisos II e IV, (vítima Gordinho), e art. 121, §2º, incisos IV e V (vítima José Alves), c/c art. 14, inciso II; e art. 211,
caput
, todos do CP, em concurso material (art. 69 do CP)

E, da análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, visto que o processo possui pluralidade de réus, inclusive, segundo as informações trazidas pelo Magistrado de primeiro grau, foi submetido a incidentes cautelares diversos, requerimentos distintos, sendo que os réus já foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação, de modo que a única pendência para o encerramento desta fase é o laudo de necropsia e do exame papiloscópico da vítima “Gordinho” pela POLITEC, assim, observa-se que os andamentos processuais tiveram seu tramite regular, sendo devidamente impulsionado

Ademais, soma-se ao fato do processo ser complexo, pois uma das vítimas foi esquartejada, e as partes corporais dispensadas em rio corrente, o que dificultou as diligências preliminares investigativas, bem como não há identificação civil do ofendido.

No mais deve-se levar em consideração o princípio da razoabilidade, que recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se trata de força maior, além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como pelo fato da suspensão dos prazos processuais, outrossim, sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal, de modo que não restou caracterizado constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ilson Rosa de Oliveira
e
Ronaldo Feliz da Luz
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020